Tribunal: TJMT
Processo: 1015205-74.2020.8.11.0000
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015205-74.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Concurso de Credores, Cabimento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS - CPF: 025.388.801-81 (ADVOGADO), MARCELLE THOMAZINI OLIVEIRA PORTUGAL - CPF: 933.296.601-04 (ADVOGADO), TS AUDITORIA E ADMINISTRACAO JUDICIAL LTDA - CNPJ: 28.212.921/0001-37 (TERCEIRO INTERESSADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (TERCEIRO INTERESSADO), CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A. - CNPJ: 68.318.773/0001-54 (TERCEIRO INTERESSADO), TAM LINHAS AÉREAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), CONFIANCA AGENCIA DE PASSAGENS E TURISMO LTDA - CNPJ: 03.488.137/0001-25 (TERCEIRO INTERESSADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (TERCEIRO INTERESSADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), RICARDO LOPES GODOY - CPF: 745.902.356-68 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVANTE), AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP - CNPJ: 02.981.173/0001-63 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015205-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – VIA PERMITIDA CONTRA DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS NA RJ -
PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA
–
MÉRITO -
BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) – PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO - MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – DISPENSA DA RECUPERANDA DE AGENDAR A AGC – PANDEMIA COVID-19 - SITUAÇÃO QUE NÃO LEGITIMA ESSA INDEFINIÇÃO - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA QUE OCORRA NA FORMA VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 60 DIAS CONTADOS DO JULGAMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015269-84.2020.8.11.0000 -
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência
(REsp 1786524/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA).

O período de blindagem fixado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa.

Todavia, o juízo da causa não pode dispensar a recuperanda de agendar a AGC sem definir o prazo.

Assim, mantém-se a blindagem pelo tempo já deferido em julgamento anterior (RAI no 1015269-84.2020.8.11.0000), quando a AGC deverá ser realizada, e fica desde já permitida na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ).

Apesar de o artigo 49 da Lei 11.101/2005 enunciar no final do § 3o que no
stay period
é vedada a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital fundamentais à sua atividade, ainda que se trate de créditos não submetidos à RJ, isso não autoriza que o
decisum
seja genérico. O juízo tem de analisar de maneira individual e justificada a essencialidade.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015205-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento n. 1015205-74.2020.8.11.0000 de decisão da 1.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, em Recuperação Judicial, suspendeu por 60 dias corridos
a obrigatoriedade de indicação pela recuperanda de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores
.

O agravante argumenta que o juízo
a quo
não se atentou à recomendação do CNJ para realização virtual das Assembleias Gerais de Credores (Recomendação n. 63/2020, art. 2.o).

Aduz que a pandemia decorrente da COVID-19 não pode atrasar ou atrapalhar o andamento dos processos de Recuperação Judicial pois existem alternativas para impedir que isso ocorra.

Afirma que a prorrogação do
stay period
não deverá ser incondicional e indeterminada.

Efeito suspensivo indeferido (Id n. 52027963
).

Em contraminuta a agravada pugna pelo não conhecimento do Recurso pois não consta no rol taxativo do art. 1.015 do CPC (id n.

54743954).

Parecer da douta Procuradoria-Geral de Justiça pelo não provimento

(Id n.

58133033).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1015205-74.2020.8.11.0000

AGRAVANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

AGRAVADO: AGENCIA DE VIAGENS UNIVERSAL LTDA - EPP

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

A agravada suscita o não conhecimento do Recurso porque o
decisum
não se enquadraria no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. No entanto, há muito o STJ admite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na Recuperação Judicial e Falência.

Nesse sentido:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EMPRESARIAL. LEI DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA. SISTEMA RECURSAL PRÓPRIO. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO SUPLETIVA. DECISÕES INTERLOCUTÓRIAS. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CABIMENTO. (...) 4. Nas hipóteses em que a lei especial apontar o recurso próprio, esse é o que deve ser utilizado, somente se cogitando da incidência das normas adjetivas se não houver previsão expressa do remédio aplicável. 5. As questões interlocutórias proferidas durante o processamento da recuperação judicial e da falência (e que não se enquadram nos incisos do artigo 1.015 do CPC/2015) não terão oportunidade de revisão em eventual apelação, como prevê o art. 1.009, § 1o, do CPC/2015. 6. Na forma como a Lei de Recuperação de Empresas e Falência está estruturada, é necessário que as decisões interlocutórias sejam decididas desde logo. A recuperação judicial não é um processo em que há uma sucessão ordenada de atos que termina na sentença. A recuperação judicial busca coordenar o interesse dos credores e do devedor, a partir da realização de diversos atos paralelos, que ao final serão alinhados para possibilitar a votação do plano e sua eventual aprovação ou a decretação da quebra. As questões surgidas nas fases postulatória e deliberativa não podem aguardar a sentença de encerramento. 7. O legislador elencou outras situações em que, como no caso da recuperação judicial e falência, não será possível a revisão de questões interlocutórias em futura apelação, admitindo sua impugnação por agravo de instrumento, norma que deve ser aplicada por interpretação extensiva aos processos de recuperação e falência. 8. Recurso especial conhecido e provido. (REsp 1786524/SE, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/04/2019, DJe 29/04/2019).

Rejeito a preliminar.

MÉRITO

O agravante se insurge contra o
decisum
que suspendeu por 60 dias corridos a obrigatoriedade de indicação pela recuperanda de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores. Argumenta que o juízo
a quo
não se atentou à Recomendação no 63/2020, art. 2.o, do CNJ, para que ocorra de forma virtual, e acrescenta que a pandemia da COVID-19 não pode atrasar ou atrapalhar o andamento dos processos de Recuperação Judicial se existem alternativas para que isso não aconteça, bem como que a prorrogação do
stay period
não deverá ser incondicional e indeterminada.

Contra a mesma decisão foi interposto o Agravo de Instrumento no 1015269-84.2020.8.11.0000 pelo Banco Santander Brasil S/A, julgado em 10/09/2020,
parcialmente provido por unanimidade para
prorrogar a blindagem por mais 60 dias corridos, contados da data deste julgamento, período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, a qual desde já autorizo na forma virtual, se não for possível de modo presencia
l
, e anular a parte do
decisum
que declarou de maneira genérica a essencialidade dos bens da agravada, que terão de ser examinados individualmente.

Portanto, desde então a controvérsia foi dirimida. Por conseguinte, serão usadas as mesmas razões de decidir daqueles autos, as quais seguem reproduzidas na íntegra.

Em 05/05/2020 o juízo a quo deferiu pedido de prorrogação da blindagem até a realização da AGC e na mesma ocasião intimou a agravada para agendarem-na a partir de julho de 2020 (id no24610144).

Esse decisum foi objeto do Agravo de Instrumento no 1010794-85.2020.8.11.0000 interposto pelo Banco Bradesco, em que foi mantido o decisum ante a situação de pandemia, o cumprimento dos prazos pela recuperanda e a proximidade em que a AGC seria realizada.

Em 15/05/2020 a recuperanda pediu que apresentasse a data para AGC apenas em 90 dias (id no32242880), ante a impossibilidade de reuniões presenciais em razão da Covid-19, e o juízo, sem definir nenhuma data, a dispensou da indicação de prazo para a AGC, nos seguintes termos:

A recuperanda requer a suspensão do prazo processual para indicação de data para a realização da Assembleia Geral de Credores pelo prazo de 90 dias, em razão da pandemia do novo Corona Vírus.

O administrador judicial manifesta pela designação da assembleia geral de credores para os dias 25 de agosto de 2020, e 01 de setembro de 2020 (id 32836439).

Pois bem, a Portaria – Conjunta no 399, de 26 de junho de 2020, do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso/MT, têm por finalidade a adoção de medidas temporárias de prevenção no contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus), contendo determinações como o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial, e o regime obrigatório de teletrabalho, até o dia 17 de julho de 2020.

Por conseguinte, também não é conveniente a realização de Assembleias, uma vez que conforme recomendações da Organização Mundial de Saúde (OMS), deve-se evitar a aglomeração de pessoas com o intuito de conter o avanço dos casos de contaminação pelo Novo Coronavírus (COVID-19).

(...)

Assim, diante do atual cenário, e embora o administrador judicial tenha manifestado pela designação da assembleia geral de credores para os dias 25/08/2020 e 01/09/2020, entendo que o pedido da recuperanda deve ser acolhido, evitando-se, a indicação de datas para realização da Assembleia Geral de Credores, neste momento, em virtude da necessidade de se evitar aglomeração de pessoas, em virtude das medidas de distanciamento social recomendada pela Organização Mundial da Saúde e determinada pelos Órgãos governamentais, em suas várias esferas.

Desse modo, fica a recuperanda dispensada, por ora, da indicação de data e local para realização da Assembleia Geral de Credores, devendo fazê-lo em momento oportuno, após restabelecida a normalidade, ou seja, quando já não mais se faça necessárias as medidas de distanciamento social recomendada pela OMS
. (Id 34323176 dos autos em primeiro grau).

Com o deferimento do processamento da Recuperação Judicial suspende-se o curso da prescrição e de todas as Ações e Execuções contra a empresa recuperanda, o que se dará por 180 dias, como disciplina o art. 6o, § 4o, da Lei 11.101/2005.

O intuito é garantir que nesses 180 dias a empresa em crise consiga se reestruturar economicamente até a Assembleia Geral de Credores. Isso porque, no “stay period” não poderão ser efetuadas cobranças contra ela, o que lhe dará fôlego suficiente para se soerguer.

Essa suspensão tem prazo certo, para que se resguarde a segurança jurídica no processamento das recuperações judiciais. Não se estende além do necessário, mesmo porque é improrrogável (§4o do art. 6o da Lei 11.101/2005).

A doutrina e a jurisprudência têm mitigado o prazo de blindagem em prol da preservação da empresa, princípio basilar da Lei no. 11.101/2005, na busca por ações práticas tendentes a viabilizar a superação da crise econômico-financeira enfrentada pela devedora, assim como a manutenção de sua função social e o estímulo à atividade econômica, consoante enunciado no artigo 47.

Contudo, como bem registrado no parecer da douta PGJ, o processamento da Recuperação Judicial da agravada perdura há mais de um ano, portanto a blindagem se estende para muito além dos 180 dias previstos na Lei 11.101/2005,
sendo inaceitável que se prolongue por tempo indefinido, como consignou o juízo a quo, que a prorrogou até a realização da AGC e dispensou a recuperanda de definir data para sua realização!

Mesmo que se considere a complexidade intrínseca à RJ, visto que exige uma sucessão de atos, a blindagem é de 180 dias, e aqui já permaneceu o dobro desse prazo.

Assim, em razão do momento atípico mundial de pandemia, excepcionalmente será mantida a prorrogação da blindagem por mais
60 dias corridos
, contados deste julgamento, período em que, não sendo possível realizar a AGC de modo presencial,
fica autorizado desde já que o seja na forma virtual, nos termos da Recomendação no 63 do CNJ (parágrafo único do art. 2o) e parecer da PGJ
, uma vez que por ora não há estimativa para o fim da Covid-19 e por isso persiste a necessidade de adoção de medidas de distanciamento para diminuir os riscos de contágio.

Caberá ao magistrado, administrador judicial, recuperanda e credores trabalharem em conjunto para a sua realização nesses 60 dias.

A título de informação, na Recuperação Judicial no 1006057-50.2019.8.11.0040 da empresa PAVTEC ENGENHARIA E PAVIMENTAÇÃO, a Assembleia foi virtual em 14/07/2020, em primeira convocação, e em 21/07/2020, em segunda, o plano foi aprovado.

Julgado deste Tribunal sobre a matéria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - INDÍCIOS DE OFENSA AO ARTIGO 10 DO CPC/15 - NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - MULTA SEM LIMITAÇÃO DE PRAZO - REVOGAÇÃO - PRORROGAÇÃO PRAZO DO STAY PERIOD – ACRÉSCIMO DE MAIS 90 (NOVENTA) DIAS - POSSIBILIDADE - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA - PERIODO DE PANDEMIA COVID-19, DA QUARENTENA - EMPRESAS COM FUNCIONÁRIOS QUE ATESTARAM POSITIVO PARA O COVID-19 - PRAZO SUFICIENTE PARA O ADMINISTRADOR JUDICIAL REALIZAR A ASSEMBLEIA GERAL DOS CREDORES DE FORMA VIRTUAL – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Havendo fortes indícios que não foi oportunizado à parte se manifestar sobre matéria de seu interesse, com nítida ofensa ao artigo 10 do CPC/15, deve a decisão recorrida ser reformada de modo que o Juiz singular determine a intimação da parte prejudicada e, posteriormente, proceda nova decisão da questão.

Diante do que prevê a Recomendação no 63 do CNJ, editada especialmente para os casos de ações recuperação judicial, é possível a prorrogação do prazo do
stay period em prazo suficiente para realização da Assembleia Geral dos Credores na forma virtual, muito mais ainda em municípios que se encontram em quarentena, e ainda nas empresas cujos funcionários atestaram positivo para o COVID-19.-

(N.U 1011073-71.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/07/2020,
Publicado no DJE 30/07/2020).

Desta Câmara:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO – MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - POSSIBILIDADE, DESDE QUE O ATRASO NÃO OCORRA POR CULPA DA RECUPERANDA – SITUAÇÃO QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – AGC INICIADA – IMPOSSIBILIDADE DE PROSSEGUIMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19 - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO DA AGC VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 60 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem fixado do no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, a situação não pode perdurar por tempo indeterminado, especialmente se o prazo já foi ultrapassado em demasia.

Por outro lado, se a Assembleia Geral de Credores já está instalada e foi suspensa sua continuação apenas em razão do cenário atípico decorrente da pandemia da Covid-19, de modo excepcionalíssimo será mantida a prorrogação da blindagem por mais 60 dias corridos contados do Recurso, e deve ser concluída na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ).

(N.U 1011103-09.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/08/2020, Publicado no DJE 19/08/2020)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – RECUPERAÇÃO JUDICIAL – PERÍODO DE BLINDAGEM (ART. 6o, § 4o, DA LEI N. 11.101/2005) - PRORROGAÇÃO DE OFÍCIO– NÃO CABIMENTO EM SITUAÇÕES DE NORMALIDADE– CENÁRIO ATUAL EXCEPCIONAL - PANDEMIA DA COVID 19 - MITIGAÇÃO DO STAY PERIOD - VIABILIDADE – MEDIDA QUE PERDURA POR TEMPO EXCESSIVO – ADIAMENTO POR PRAZO INDETERMINADO – VEDAÇÃO - AGC NEM SEQUER AGENDADA - RECOMENDAÇÃO No 63 DO CNJ PARA REALIZAÇÃO NA FORMA VIRTUAL - PRORROGAÇÃO DA BLINDAGEM POR 90 DIAS – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

O período de blindagem fixado no art. 6o, § 4o, da Lei n. 11.101/2005, pode ser mitigado quando demonstrado que o atraso não se deu por culpa da empresa. Todavia, em situação de normalidade não cabe a prorrogação de ofício pelo juiz, que deve atuar dessa forma apenas quando se tratar de matéria de ordem pública ou sujeita ao controle de legalidade.

No entanto, o cenário atual de pandemia do novo coronavírus torna necessária uma visão menos formalista e mais integrada à realidade, admitindo-se de forma excepcionalíssima a prorrogação ex ofício do stay period para mitigar os prejuízos econômicos.

Esse prazo não pode, contudo, ser indefinido, como, por exemplo, até a realização da AGC que nem sequer foi agendada. Assim, mantém-se a blindagem por mais 90 dias corridos contados do julgamento do Recurso, prazo em que a AGC deverá ser realizada, autorizando-se desde já que seja na forma virtual (Recomendação no 63 do CNJ).

(N.U 1015083-61.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/09/2020, Publicado no DJE 02/09/2020) (...)

Pelo exposto, dou parcial provimento ao Recurso para prorrogar a blindagem pelo prazo já deferido no Agravo de Instrumento no

1015269-84.2020.8.11.0000 (60 dias contados a partir do seu julgamento), período em que deverá ser realizada a Assembleia Geral de Credores, já autorizada na forma virtual, se não for possível de modo presencial.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2020